Tribunal: TJDFT
Processo: 0008411-22.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008411-22.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de cumprimento de sentença, com fundamento no art. 513, do CPC, movido pelo Distrito Federal, com vistas à execução de honorários sucumbenciais, em face do SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF (ID: 51972939). O exequente postulou pela intimação do Sindicato para o pagamento da quantia de R$ 304,93 (trezentos e quatro reais, noventa e três centavos). O SINDIRETA/DF apresentou impugnação no ID: 53565059, postulando o reconhecimento da causa extintiva da obrigação por prescrição. Alternativamente, pediu a compensação, com fundamento nos arts. 368 e 369, ambos do Código Civil, e no art. 525, VII, do CPC, entre o valor que deve a título de honorários de sucumbência e o crédito estampado no precatório n. 0010531-52.2018.8.07.0000. Instado, o Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 55163667). Passo a decidir. No ID: 14275957, foi reconhecida a existência de coisa julgada em relação à substituída DILMA MARIA DE CASTRO SANTOS, excluindo-se a servidora da execução e condenando o SINDIRETA ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). A ação de cobrança de honorários de advogado subordina-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, a contar do trânsito em julgado da decisão que os fixar, consoante do art. 25, inciso II, da Lei no 8.906, de 4 de julho de 1994. Na espécie, a decisão exequenda transitou em julgado no dia 20/06/2016 (ID: 14276011 - Pág. 5) e somente em 2/10/2023 (ID: 51972939), ou seja, após transcorridos mais de 7 anos da sedimentação do título judicial, o DISTRITO FEDERAL pugnou pelo pagamento da quantia líquida e certa arbitrada em seu favor. Nesse cenário, vê-se que a pretensão executória se encontra fulminada pela prescrição desde 2021. Por todo o exposto, declaro a prescrição da pretensão executória em relação ao título judicial de ID: 14276011 e julgo extinta a obrigação, nos termos do art. 924, V, do CPC. Brasília, 27 de fevereiro de 2024. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador